Tribunal: TJDFT
Processo: 0736483-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0736483-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RLG DO BRASIL VAREJO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. AGRAVO PREJUDICADO. Conforme noticiado em contrarrazões e confirmado em consulta ao andamento do processo no 0708058-90.2021.8.07.0018, ante o depósito judicial efetuado pela agravante, o pedido de tutela de urgência foi deferido na origem. Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator